Tribunal: TJPA
Processo: 0812977-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812977-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSIELMA BARROS RABELO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação mandamental objetivando a revogação da prisão preventiva da ora paciente, sob os seguintes argumentos: i) ausência de fundamentação idônea, vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; ii) possibilidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade; iii) condições pessoais favoráveis à concessão do benefício da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Não obstante, é necessário, ainda, que a imprescindibilidade da medida esteja justificada em fatos concretos e contemporâneos, nos termos do artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

3. Acerca da prisão domiciliar, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, concluiu que a norma processual disposta no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquela ação mandamental, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

4. Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma do parágrafo único, art. 318, do mencionado dispositivo, ressalvadas as exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ao compulsar os autos, verifiquei o juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da ora paciente.

6. Como bem ponderado pelo magistrado a quo, a ora paciente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, vez que a ora paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de droga e integração em organização criminosa.

7. Ademais, de acordo com o apontado pelo juízo primevo, a ora paciente é apontada como líder da facção, possuindo, ainda, outras ações penais em curso pela prática de infrações penais de mesma natureza.

8. Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

9. Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar, especialmente quando esta, à luz do princípio da proteção integral da criança e do princípio do melhor interesse do menor, não se mostra mais benéfica.

10. As condições subjetivas pessoais da paciente, por si só, não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória, tendo em vista que, há nos autos elementos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia prisional, nos termos da Súmula nº 08, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem Conhecida e Denegada, na esteira do parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse.

________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312, e §2º, 313, e incisos, 318, incisos IV e V; Lei nº 11.343/06, art. 33;

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 194.411 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, J. 04/11/2021; STJ, AgRg no HC nº 910.439/RN, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, J. 19/08/2024; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, J. 20/02/2018; STJ, AgRg no RHC n. 198.328/PR, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, J. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos
, etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

61ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 19 de SETEMBRO de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes..

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar
, impetrada em favor de
JOSIELMA BARROS RABELO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
e
artigo 647 do Código de Processo Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800653-34.2024.8.14.0075
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de tráfico ilícito de drogas e integração à organização criminosa
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 21260366, o impetrante informou que a ora paciente tomou conhecimento que um
Mandado de Prisão
tramitava em seu desfavor da
Comarca de Porto de Moz/PA
, razão pela qual se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil para tomar as devidas providências, momento em que fora advertida que a investigação era relacionada a prática do
crime de tráfico de drogas
naquela região.

Aduziu que a prisão preventiva da ora paciente foi
decretada
pelo juízo inquinado coator, sendo-lhe
negado
o
pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar com a aplicação de outras medidas cautelares diversas
.

Salientou que
nenhum entorpecente foi apreendido com a ora paciente
, ou sequer em sua residência, ressaltando que possui
condições pessoais favoráveis
à concessão de sua liberdade, vez que é primária, tem residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes.

Pontuou, ainda, que a paciente possui
filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, e que o crime apurado
não foi praticado com violência a pessoa
, sendo
cabível
a
substituição da medida constritiva por prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Diante de tais argumentos, solicitou o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que seja expedido
Alvará de Soltura
em favor da ora paciente, com a conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou que possa aguardar em liberdade o regular julgamento da ação penal, considerando até a data da impetração não houve o encerramento da instrução processual.

No mérito, pugnou pela confirmação do pedido de liminar, com a
concessão
da presente ordem de
Habeas Corpus
, para que a ora paciente seja posta em liberdade.

Juntou documentos pertinentes à instrução processual.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo Nunes
, que suscitou a minha
prevenção
nos autos, ante o prévio recebimento do
HC

0812560-37.2024.8.14.0000
, oriundo da mesma ação penal, nos termos do
artigo 119, do RITJ/PA
, ID 21262686.

Em
09/08/2024
, ID 21346751, o magistrado inquinado coator prestou
informações
nos autos, nos seguintes termos:

“(...). 1. DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta dos autos de representação pela prisão preventiva que: “(...) “em 14/06/2024, CELIO JUNIOR DA SILVA MONTEIRO E EDIVAM MIRANDA FERREIRA foram autuados em flagrante pelos crimes previstos nos artigos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. A prisão da dupla foi realizada após a Polícia Militar obter informações acerca de um possível plano de execução de um policial militar, que seria realizado por CLEYSON FERREIRA E FERREIRA, vulgo “MATUE. Diante da gravidade, os policiais militares e civis realizaram diligências e localizaram a dupla supracitada, que repassou a informação acerca do paradeiro de CLEYSON. Ao localizarem CLEYSON, foi necessário intervenção policial com resultado morte, sendo o fato investigado no IPL POR PORTÁRIA N 00139/2024.100096-5, ainda em curso nesta Unidade Policial. Ocorre que, com CELIO E EDVAM, nossa equipe apreendeu dois aparelhos celulares e, considerando a possibilidade dos indiciados integrarem uma associação voltada para o tráfico de drogas local ou, mesmo, uma organização criminosa, foi solicitada a quebra do sigilo telefônico/telemático, que fora deferida durante audiência de custódia. Assim, a equipe da Polícia Civil acessou os aparelhos celulares apreendidos com os indiciados, elaborando, por conseguinte, um minucioso relatório apontando a presença de mais indivíduos na organização criminosa. (...) III – DO ALVO II – JOSIELMA BARROS RABELO, VULGO “GORDUCHA” Pois bem, aprofundando a investigação, foi possível identificar a participação de JOSIELMA BARROS RABELO, VULGO “GORDUCHA”. Ao que consta, a investigada integra a facção criminosa, exercendo função de liderança. Há fundada suspeita de que “GORDUCHA” tenha repassado a arma encontrada com “MATUE” para que este executasse uma missão a mando da facção. Em análise ao aparelho celular de CELIO, nota-se que, diversas vezes, ele cita “MÃE”, também alcunha da investigada. Nas conversas, observa-se que os agentes combinam de buscar uma “máquina de bater açaí” na casa de “MÃE”. Destaca-se que GORDUCHA foi alvo da operação “lost”, realizada em meados do ano passado, oportunidade em que foi cumprido mandado de busca e apreensão em seu desfavor, também após investigação de tráfico de drogas. Em pesquisas no pje, nota-se que a investigada já foi processada criminalmente. (...).” Os fatos imputados ao paciente são capitulados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como art. 2º da Lei 12.850/2013. 2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: A prisão preventiva teve como fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que a paciente integraria organização criminosa, exercendo função de liderança. Para mais, a representada teria repassado uma arma encontrada com o indivíduo identificado como “MATUE”, para que este executasse uma missão a mando da facção. A referida missão seria a tentativa de homicídio do Policial Militar Siqueira. Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública, é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Nesse sentido, no município de Porto de Moz/PA e no Estado do Pará, a conduta supostamente praticada pela paciente merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que é de conhecimento público que a cidade supramencionada é pequena, com pouco mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes, e se encontra em plena Amazônia, mais precisamente no interior do estado do Pará, tendo, como principal meio de transporte, os veículos aquáticos, como lanchas, balsas, barcos e navios, que podem acabar facilitando o transporte clandestino de armas e entorpecentes, em razão da dificuldade de fiscalização pelas autoridades competentes. Desse modo, é notório que a existência de uma organização criminosa estruturada, com clara divisão de funções, como no caso em tela, é demasiadamente danosa a todos os cidadãos portomozenses, o que agride, consequentemente, a paz social local. Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública. 3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES E SUAS CONDUTAS SOCIAIS E DE PERSONALIDADE: A paciente não ostenta antecedentes criminais, no entanto, figura como réu na ação penal de número 0001121-80.2014.8.14.0075, a qual apura os crimes previstos no artigo 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06. 4. INFORMAÇÕES CONCERNENTE AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: A paciente se encontra presa cautelarmente desde o dia 30/07/2024. 5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO; E JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a conclusão do inquérito policial. (...).”

Acolhida a prevenção, e com o retorno dos autos,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 21501009.

Nesta
Superior Instância
, ID 21594255, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor da ora paciente
Josielma Barros Rabelo
, sob o argumento de
ausência de fundamentação idônea
na decisão proferida pelo juízo inquinado coator, uma vez
não estarem preenchidos
os
requisitos objetivos
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Não obstante, argumentou pela possibilidade de
substituição
da
segregação cautelar
da paciente
pela prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, por ser
mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, o crime em tela não ter sido praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, além de possuir
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse.

Adianto, todavia, que a pretensão almejada através do presente remédio heroico
não merece prosperar
, pelos argumentos a seguir expostos.

A
Constituição Federal de 1988
, estabelece no
artigo 5º, inciso LXI
, que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”

Compete, portanto, à autoridade judiciária expor, de maneira fundamentada, com base em elementos concretos e contemporâneos disponíveis nos autos, as razões que justifiquem a aplicação da medida adota, nos termos do
artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal
.

Ademais, de acordo com o
artigo 313, do Código de Processo Penal
, a decretação da prisão preventiva somente será admitida nas seguintes hipóteses,
in verbis
:
a) quando o crime for punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) quando se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo.

Sobre a
prisão preventiva
,
Renato Brasileiro de Lima
em sua obra
Manual de Processo Penal: Volume Único. 4ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. p. 930
, conceitua,
in verbis
:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”

Desta forma, a legislação processual penal permite a possibilidade de imposição da custódia cautelar, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que o magistrado motive adequadamente sua decisão, demonstrando claramente as provas da materialidade do crime, os indícios de sua autoria ou participação na ação delitiva, e a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

Na hipótese dos autos, ao analisar a presença dos requisitos objetivos para a manutenção da medida segregativa, assim fundamentou o magistrado ora inquinado coator,
in verbis
:

“(...);
DA PRISÃO PREVENTIVA
: De proêmio, impende advertir que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade (art. 282, §6º, do CPP), demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes nos arts. 282 e 312 e seguintes do CPP. As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313 do CPP. O art. 5º, LXVI, da CRFB, expressamente dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Por sua vez, o §6º do art. 282 do CPP (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) preceitua que a excepcionalidade da custódia cautelar ao estabelecer que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. Considerando que a prisão preventiva possui natureza jurídica de medida cautelar restritiva da liberdade, e atentando para as peculiaridades do processo penal, faz-se necessário demonstrar para a sua decretação a presença dos seguintes pressupostos: (a) compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois alguns delitos não admitem a prisão preventiva – art. 313 do CPP. Neste ponto, cabe frisar que as hipóteses contidas no art. 313 do CPP são alternativas e não cumulativas; (b) o fumus comissi delicti; (c) o periculum libertatis; (d) inviabilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Há, também, um pressuposto negativo, qual seja, (e) a prática da conduta estando o agente protegido pelas excludentes de ilicitude.
Pelos fatos narrados no auto de representação
,
entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema
,
pois
,
em tese
,
a custodiada praticou os delitos previstos no artigo 33
,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
bem como art. 2º da Lei 12.850/2013
,
adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313
,
I
,
do CPP
.
O fumus comissi delicti se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria
. Note-se que a Lei nº 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP (Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal,
o fumus comissi delicti pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa
,
sendo dispensável prova exaustiva
. O nosso Diploma de Rito Penal (art. 239) define indício como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Destarte,
os indícios nada mais são que elementos probatórios secundários e paralelos
,
autorizadores de um raciocínio cadenciado a fim de construir-se uma hipótese ou situação lógica
,
guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central
.
Como se pode notar pela análise do auto de representação
,
JOSIELMA BARROS RABELO foi presa preventivamente
,
em razão de robusta investigação
,
a qual imputa à custodiada o suposto cometimento dos delitos tipificados no artigo 33
,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
,
bem como art. 2º da Lei 12.850/2013
. De fato,
especialmente pelo depoimento das testemunhas
,
constata-se
,
ao menos prima facie
,
uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento da representada nos crimes que lhe são imputados
. Por sua vez,
o periculum libertatis diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública
, (a)
da ordem econômica
, (c)
da conveniência da instrução criminal
e (d)
para a aplicação da lei penal
. Quanto a este aspecto,
entendo que a prisão preventiva de JOSIELMA BARROS RABELO se sustenta na garantia da ordem pública
. A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci [1], pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente.
Especialmente quanto a este último pressuposto
,
verifica-se pela probabilidade de o(a)(s) acusado(a)(s) tornar a cometer novos delitos
,
situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais
,
maneira de execução do crime
,
etc.
A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Como cediço,
na vertente da garantia da ordem públic
a,
mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança
,
voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo
,
embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar
. Veja-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que ordem pública, para fins de decretação da custódia cautelar, é representada pelo “risco considerável de reiteração delituosa, acompanhado do exame acerca da gravidade concreta do fato. Noutras palavras, a medida excepcional poderá ser decretada com base no fundamento em análise sempre que elementos concretos evidenciarem que, se permanecer em liberdade, o réu voltará a delinquir, sendo imperiosa a sua retirada do convívio social” (HC nº 509.030 – RJ - MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO). Nesse contexto,
mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que o(s) crime(s) imputado à representada apresenta(m) gravidade concreta
,
visto que a custodiada integraria facção criminosa com clara divisão de funções na cidade de Porto de Moz/PA
,
exercendo função de liderança
. Para mais,
a representada teria repassado uma arma encontrada com o indivíduo identificado como “MATUE”
,
para que este executasse uma missão a mando da facção
.
A referida missão seria a tentativa de homicídio do Policial Militar Siqueira
.
Não bastasse isso
,
na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública
,
é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado
,
pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar
. Nesse sentido, no município de Porto de Moz/PA e no Estado do Pará, a conduta supostamente praticada pela representada merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que é de conhecimento público que a cidade supramencionada é pequena, com pouco mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes, e se encontra em plena Amazônia, mais precisamente no interior do estado do Pará, tendo, como principal meio de transporte, os veículos aquáticos, como lanchas, balsas, barcos e navios, que podem acabar facilitando o transporte clandestino de armas e entorpecentes, em razão da dificuldade de fiscalização pelas autoridades competentes. Desse modo,
é notório que a existência de uma organização criminosa estruturada
,
com clara divisão de funções
,
como no caso em tela
,
é demasiadamente danosa a todos os cidadãos portomozenses
,
o que agride
,
consequentemente
,
a paz social local
. Desta maneira,
presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública
. Ademais,
no que tange ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
,
destaca-se que tal medida é uma faculdade do juiz
,
por isso
,
pode ser concedida
,
desde que reste comprovado satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 318, do CPP
, in verbis: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifei). Nesse sentido,
é importe frisar que
,
embora a custodiada afirme possuir dois filhos
,
apenas um deles é menor de 12 (doze) anos de idade
,
visto que nasceu no dia 30/01/2013
.
Para mais,

tem-se que
,
ao analisar as condutas imputadas à custodiada
-
a qual
,
ressalta-se
,
integraria facção criminosa com clara divisão de funções na cidade de Porto de Moz/PA
,
exercendo função de liderança
-,
recomenda-se maior repreensão estatal
.
Conquanto comprovada a existência dos dois filhos
,
as circunstâncias do caso concreto não recomendam a concessão do benefício da prisão domiciliar
,
já que a acusada
,
supostamente
,
além de integrar a referida facção mencionada em linhas acima
,
ainda teria repassado uma arma encontrada com o indivíduo identificado como “MATUE”
,
para que este executasse uma missão a mando da facção
.
A referida missão seria a tentativa de homicídio do Policial Militar Siqueira
. Portanto,
nota-se que a presença da custodiada não garante proteção alguma aos infantes
,
pelo contrário
,
colocar-los-ia em risco
,
expondo-os ao mundo do crime
,
invertendo completamente a interpretação teleológica que se deve dar ao instituto da prisão domiciliar
. Além disso,
é possível extrair dos documentos juntados aos autos que as crianças possuem genitor
,
bem com a autuada informou em audiência de custódia que as crianças estão sob a responsabilidade e aos cuidados de sua irmã
. Ressalto que esta Magistrada não desconhece a orientação da Suprema Corte, no HC nº 143.641/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018, entretanto, no presente caso é plenamente justificável o afastamento da norma e da referida orientação jurisprudencial,
uma vez que o intuito destas é garantir a proteção integral às crianças
,
o que não ocorre no caso sob análise com as crianças em companhia da mãe
. Cabe registrar, ainda,
que está satisfeita a exigência posta no §2º do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo
. Por fim,
não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
. Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto,
diante dos elementos contidos nos autos
,
não vislumbro outra possibilidade
,
senão a manutenção da prisão preventiva
,
não se mostrando viável conceder à custodiada a prisão domiciliar ou outras medidas cautelares
,
uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar
. É que,
diante da gravidade concreta do crime
,
em tese
,
perpetrado
,
conforme restou antes exposto
,
com notória ofensa à ordem pública diante do risco de reiteração delituosa
,
verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social
. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. In casu, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.
Vale lembrar que a alegação de primariedade
,
bons antecedentes
,
profissão e residência fixa e definida
,
há de ser considerada em favor da representada no momento de uma hipotética condenação
. Todavia,
não podem servir
,
jamais
,
de óbice à sua prévia constrição física
,
uma vez estando presentes os pressupostos legais
. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei nº 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível. Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos. Em decorrência do exposto,
INDEFIRO pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
,
com arrimo nos arts. 311 e 312
,
todos do CPP
. (...).”
ID 121982052.
Grifei

Como se observa, o juízo
a quo
discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, em especial pela conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, constatando indícios suficientes de existência do crime e, especialmente, de sua autoria, estando satisfatoriamente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da ora paciente.

Ademais, observo que o
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais demonstram a materialidade do delito e apontam indícios da autoria e/ou participação da ora paciente com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e sua ligação e/ou com associação criminosa destinada a este fim.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, de igual modo se mostra escorreita, pois, existem elementos indicativos nos autos que demonstram que a ora paciente responde por outro processo criminal por infração penal de mesma natureza.

Não obstante, se mostra necessária a constrição corporal provisória ora analisada, pois, consoante informado pelo juízo inquinado coator, a ora paciente supostamente participa de facção criminosa, exercendo função de liderança, havendo fortes indícios que, inclusive,
“teria repassado uma arma encontrada com o indivíduo identificado como “MATUE”, para que este executasse uma missão a mando da facção. A referida missão seria a tentativa de homicídio do Policial Militar Siqueira.”

Tais particularidades demonstram ser a medida excepcional proporcional aos fatos apurados nos autos da investigação policial, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão ora atacada, a qual está perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, que diz respeito
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
.

Neste sentido, encarto precedentes de nossas
Cortes Superiores
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO, COM PLURALIDADE DE CRIMES E DE ACUSADOS, E EXISTÊNCIA DE RÉUS FORAGIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO.

1.
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva
,
está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
,
desde que igualmente presentes indícios da materialidade e da autoria delituosas
.
Inteligência do art. 312 do CPP
.
Precedentes
. 2. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.
(STF – HC nº 194.411 AgR, Relator (a): Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 04/11/2021, Publicação: 11/11/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. (...). 2. “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
,
evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado
” (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017). 3.
A jurisprudência desta Corte Superior também é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa
. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 910.439/RN, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicação no DJe de: 22/08/2024).
Grifei

Destarte, conforme bem pontuado na decisão ora impugnada, demonstrado a
gravidade em concreto
do delito e o
risco de reiteração delitiva
, considerando que a ora paciente e outros investigados integrariam organização criminosa, voltada para a prática de outros delitos, além do tráfico de drogas, resta imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para assegurar a
paz social
, o
regular andamento da instrução processual
e
aplicação da lei penal
.

Nesta linha de raciocínio, cumpre ressaltar, acerca
possibilidade
de
conversão da segregação corpórea
por
prisão domiciliar
, que o
Colegiado
da
Suprema Corte (STF)
, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP
, concluiu que a norma processual disposta no
artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
, alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquela ação, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Compreendo que, efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 (doze) anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, consoante o
parágrafo único
,
do artigo 318
,
do mencionado dispositivo
, ressalvadas as exceções legais.

No entanto, como bem ponderado pelo magistrado
a quo
, a ora paciente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional, vez que a ora paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de droga e integração em organização criminosa.

Ademais, de acordo com o apontado pelo juízo primevo, a ora paciente é apontada como líder da facção, possuindo, ainda, outras ações penais em curso pela prática de infrações penais de mesma natureza.

Destarte, entendo que o reconhecimento do benefício da prisão domiciliar não possui incidência irrestrita ou automática, devendo o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto.

Assim, verifico que o fato da ora paciente ser comprovadamente mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos,
não impõe a concessão obrigatória da prisão domiciliar
, especialmente quando esta, à luz do
princípio da proteção integral da criança
e do
princípio do melhor interesse do menor
, não se mostra mais benéfica.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PIRSÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RÉ QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. 2
. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis
.
Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO
. 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. (...). 4.
A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 5. Além disso, “
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6.
Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar
. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 198.328/PR, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJe de: 03/07/2024).
Grifei

Por derradeiro, ressalto que as
condições subjetivas pessoais
da paciente, por si só,
não garantem a concessão do benefício da liberdade provisória
, tendo em vista que, há nos autos
elementos idôneos
que
justifiquem
a
manutenção da custódia prisional
, nos termos da
Súmula nº 08
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
da presente ação mandamental, e
DENEGO
a ordem ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024